Tribunal: TJMT
Processo: 0057267-67.2013.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057267-67.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (APELANTE), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), OSCAR MARTINS BEZERRA - CPF: 441.716.681-15 (APELADO), LUCIANA BORGES MOURA CABRAL - CPF: 846.156.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO COM NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS JULGADA PROCEDENTE – NOTA PROMISSÓRIA – TESE INICIAL DO AUTOR DE QUE NÃO ASSINOU O TÍTULO – PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA QUE ATESTA A ASSINATURA E VALOR APOSTOS NO TÍTULO DE PRÓPRIO PUNHO DO AUTOR APELADO – REQUISITOS DA CÁRTULA – AUTOR QUE SUSTENTA AUSÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE À EMISSÃO DO TÍTULO – PROVA ORAL QUE DÁ CONTA DA RELAÇÃO NEGOCIAL ENTRE AS PARTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Compete ao autor comprovar os fatos que alega (artigo 373, I do CPC).

Se a prova técnica realizada no título dá conta que foi emitida pelo autor, no mesmo momento que assinou a cártula, inclusive com a mesma caneta utilizada na descrição do valor da nota promissória, não há como manter a sentença que entendeu pela
“possível adulteração do valor”.

Preenchidos os requisitos formais estatuídos na legislação, a nota promissória goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida inscrita, de modo que incumbe ao devedor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do credor.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação nº
0057267-67.2013.8.11.004

APELANTE: RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES

APELADO: OSCAR MARTINS BEZERRA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Ricardo Padilla de Borbon Neves
, contra sentença que julgou procedentes os pedidos da
Ação Declaratória de Nulidade de Título com Negativa de Débito c/c Danos Morais, movida por
Oscar Martins Bezerra,
para declarar a nulidade da Nota Promissória 01/2011, no do valor de R$816.000,00 e condenou o requerido apelante ao pagamento de danos morais de R$10.000,00.

Em síntese, aduz que em 06-7-2012, o apelado Oscar emitiu a Nota Promissória objeto da demanda. No entanto, mesmo depois de diversas tratativas para recebimento do seu crédito, se viu obrigado a ajuizar demanda executiva Código 840315, que tramita em apenso a declaratória.

Anota que o apelado distribuiu a presente ação no ano de 2013, ao fundamento de que o ora apelante teria falsificado a assinatura do título. No entanto, na perícia grafotécnica realizada em 11.01.2018, concluiu-se que a assinatura foi realizada pelo próprio punho do apelado Oscar.

Assegura que iniciada a fase de produção de provas, de forma contraditória a tese inicial defendida na fase postulatória (falsidade de assinatura), sustentou que houve alteração no valor constante do título.

Além disso, destaca que o apelado confessou ter realizado diversos negócios com o ora apelante e mesmo diante do contexto probatório, a sentença foi de procedência.

Reclama equívoco do entendimento da sentença acerca da conclusão do laudo grafotécnico, porque as fls. 607-614, o
expert
garantiu que não houve adulteração do valor posto no título, a assinatura foi realizada por Oscar pela mesma caneta e igual momento do preenchimento dos valores, local de pagamento, data da emissão e nome do emitente.

Defende que Oscar assinou a nota promissória no valor nela constante, preencheu os valores e data, sem qualquer alteração.

Reclama que o preenchimento dos campos vencimento, beneficiário e endereço terem sido realizados posteriormente à assinatura, antes da distribuição da demanda executiva, não é suficiente para declarar a inexigibilidade do título, máxime porque não se visualiza indício de má-fé ou abuso pelo ora apelante, nos termos do artigo 10 do Decreto 57.663, artigo 891 do CC e Súmula 387 do STF.

Afirma que a assinatura em branco da nota promissória, por si só, não retira sua validade, porquanto seu preenchimento decorre de verdadeiro mandato tácito.

Sustenta que não procede o entendimento de que teria havido contradição entre o depoimento do ora apelante e da testemunha Jociane, porquanto ambos são no sentido de que empréstimo financeiro firmado entre as partes, e não operação de
factoring,
havia sido a primeira vez.

Assevera que o autor apelado não se desincumbiu do ônus de provar o alegado (artigo 373, I, do CPC), além de que a inversão do ônus da prova, ainda que possível, só pode ser concedida por meio de decisão fundamentada (artigo 373, §1º do CPC), a fim de oportunizar a parte dela se desincumbir, o que não ocorreu no caso em exame.

Aduz, ainda, que é no saneamento do feito que o magistrado deve decidir sobre a distribuição do ônus (artigo 357, III, do CPC), o que não foi observado.

Prossegue no sentido de que a sentença atribuiu indevidamente ônus ao requerido apelante, porque entendeu que este não trouxe documento comprobatório da origem da dívida em evidente violação ao artigo 10 do CPC.

Registra que diante da literalidade e autonomia da nota promissória, o apelante nada tem de provar acerca da origem da dívida, cuja discussão dos termos do negócio subjacente, notadamente ao seu pagamento, é ônus do autor, ora apelado, porquanto presente a presunção legal do título cambiário (artigo 374, IV, do CPC).

Por fim, destaca que o protesto do título e ajuizamento da demanda executiva lastreada com a nota promissória constitui exercício regular de seu direito, caso em que não há razões jurídicas para condenação de indenização por danos morais em favor do apelado, além de que o apelado não provou ter sofrido qualquer abalo.

Postula a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação declaratória com a inversão do ônus da sucumbência, ou, se mantida, seja afastada a condenação por danos morais e, ainda, se mantida, a redução do
valor
fixado no
decisum.

Nas contrarrazões, o apelado postula o desprovimento do recurso (Id
73997483).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente ação Declaratória de Nulidade de Título com Negativa de Débito c/c Danos Morais, movida por
Oscar Martins Bezerra,
para declarar a nulidade da Nota Promissória 01/2011, no do valor de R$816.000,00 e condenou o requerido apelante
Ricardo Padilla de Borbon Neves
,
ao pagamento de danos morais de R$10.000,00.

O objeto da presente ação declaratória é a Nota Promissória nº 01/2011, no valor de R$816.000,00, emitida pelo autor apelado Oscar em favor do apelante Ricardo Padilla (id
73997477 - Pág. 29)
.

O que o apelante defende é a liquidez, certeza e exigibilidade do título representativo do débito, caso em que o encargo de demonstrar a origem da cambial, é do apelado que deixou de fazer prova robusta acerca da irregularidade do negócio subjacente, além de que a prova grafotécnica apontou a regularidade do título.

A prova técnica apurou que os escritos e números da nota promissória foram realizados no mesmo momento e com a mesma caneta, não houve alteração no valor descrito no título, que a nota promissória foi assinada em 2011 pelo autor apelado, que o campo beneficiário foi inserido em segundo momento, ou seja, foi produzida em dois momentos distintos, não foi encontrada evidência de falsificação por cópia ou tremulações.

Em conclusão, o laudo confeccionado aos 11-1-2018 afastou suposta falsidade, porque a assinatura apresentada para periciar foi produzida pelo próprio punho do Sr. Oscar Martins Bezerra (Id
73997481 - Pág. 33).

Aos 28-11-2019, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com a oitiva da testemunha Jocianne Alves Pereira e depoimento pessoal das partes (id 73997482 - Pág. 9).

Pois bem.

A demanda foi ajuizada pelo apelado ao fundamento de que não assinou a nota promissória e inexistência de relação jurídica a justificar a origem do título no valor de R$ 816.000,00, emitida em 06/07/2011 com vencimento para 06/07/2012,tese acolhida na sentença recorrida.

De início, acerca do argumento de que autor teria modificado de forma contraditória a tese inicial defendida na fase postulatória, com razão o recorrente. Observa-se que realmente, na inicial o apelado aduz que:

“...o autor não mantém nenhum vínculo jurídico com o Requerido que autorize a emissão de título de crédito, muito menos em se tratando de nota promissória, posto que não assinou a mesma, como DEVEDOR DA NOTA.

Ora, o Requerente não efetuou qualquer negócio mercantil, a prazo, que autorize a emissão do presente título, o autor não tem com o Requerido nenhum contrato para que gerasse o presente débito, não assinou, não endossou nenhuma nota promissória.”
(ID
73997477 - Pág. 3)

Ocorre que com a realização da prova pericial, foi comprovado que a assinatura aposta no título é sim do autor, o que conflita com sua posterior afirmação, no sentido de que não teria alegado falsificação de sua assinatura, apenas não teria assinado o título com o valor executado pelo demandado, porque assinou em branco o título (fl. 321).

Sucede que a prova pericial também indicou que
além de a assinatura ser do autor apelado, o valor em extenso e nominal foram também por ele apostos no título
, na mesma ocasião em que assinou a nota promissória, o que evidencia o equívoco da sentença ao entender que como o título fora preenchido em dois momentos distintos e com dois punhos, seria “
perfeitamente possível que tenha havido a alegada inclusão posterior do valor”.

Colhe-se do laudo:

“os campos com o entitamento do azul mais escuro são: Nº, R$, quantia por extenso, local de pagamento, data de emissão, nome do emitente, cpf/cnpj e assinatura do emitente”.

Frisa-se, porque necessário, que
o laudo grafotécnico esclarece que não houve adulteração do valor posto no título, bem assim que a assinatura foi realizada por Oscar pela mesma caneta e igual momento do preenchimento dos valores
e data de emissão, o que autoriza concluir que apenas os demais campos do título - beneficiário e data de pagamento-, é que foram inseridos num segundo momento e não o valor como entendeu a sentença.

Ademais, em que pese o fundamento da sentença e argumentos do autor apelado, não
há nada que indique que a nota promissória em apreciação, no valor nominal de R$ 816.000,00 tenha sido preenchida, de modo abusivo, pelo requerido apelante.

Sucede que não há óbice a que a cambial seja emitida parcialmente em branco e preenchida posteriormente pelo portador, porque aquele que assina a cártula em branco ou com omissões, aceita, de maneira tácita, que o credor complete o título da forma que entender, ressalvado o caso de flagrante abusividade no seu preenchimento.

“É preciso estar atento para o fato de que a ausência de qualquer requisito essencial, quando da entrega do instrumento (a nota) ao devedor, não traduz, por si só, a invalidade da cártula. A bem da verdade e da precisão jurídica, a validade ou invalidade da cártula, pela atenção a seus requisitos legais mínimos, não é apurada na assinatura, ou seja, nos elementos que estejam devidamente grafados no momento em que o devedor a subscreve. Não. A validade ou invalidade é apurada no momento em que o título é exigido. O espaço em branco, (...), não caracteriza uma nulidade 'ab ovo', isto é, desde o momento inicial, desde o instante em que firmada a cártula sem que qualquer dos requisitos essenciais estivesse devidamente preenchido. Caracteriza mandado tácito para que o portador, nomeado ou não, faça o preenchimento das lacunas (...)” (“Títulos de crédito”, 4ª ed., São Paulo: Atlas, 2008, v. 3, capítulo 8, nº 2, p. 227) (grifo não original)
.

A doutrina supra encontra fundamento também na Súmula 387 do Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita:

“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Logo, nenhum óbice havia ao requerido apelante para o preenchesse a data de vencimento da cártula e o campo de beneficiário, porquanto o valor, data de emissão e assinatura no título pelo emitente autor, foi atestado na perícia grafotécnica.

Nesse sentido:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. Nota promissória emitida para pagamento de corretagem imobiliária. Nulidade do título. Ausência. Possibilidade de preenchimento posterior, da nota promissória emitida "em branco", pelo credor de boa-fé. Súmula 387 do STF. Alegado pagamento da corretagem pela vendedora do imóvel. Ausência de prova. Pedidos julgados improcedentes. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso não provido”.
(TJSP;

Apelação Cível 1006692-11.2015.8.26.0248; Relator: Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2019; Data de Registro: 05/02/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
NOTA PROMISSÓRIA
. PRESCRIÇÃO. AGIOTAGEM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. JUROS. EXCESSO RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA.
Nada obsta a assinatura de nota promissória em branco, com o posterior preenchimento, a teor da Súmula 387 do STF
. Nulidade ou vício de consentimento não demonstrado, o que afasta a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de prova pericial. O argumento de prescrição da dívida não poderá prevalecer, porquanto o mútuo havido entre as partes tem origem em 2001/2001, cujos juros foram quitados até 2005, conforme admite o apelante. E, face acerto entre as partes, o débito restou repactuado em nota promissória emitida em 20.01.2008, modo pelo qual interrompida a prescrição (art. 202, VI do Código Civil). Posteriormente, a ação monitória ajuizada em 2012 tem como base a mesma nota promissória datada de 2008, o que implica no não transcurso da prescrição, a partir da existência da cártula. O negócio foi ajustado entre particulares, mostrando-se excessivo os juros remuneratórios de 2% ao mês. Limitados em 1% ao mês, a contar da data dos mútuos.
Compete ao réu/embargante/apelante comprovar os fatos que alega, quais sejam, que a dívida é oriunda da prática de agiotagem. No entanto, tal prova não veio aos autos. A inversão do ônus, conforme alegado pelo recorrente, recai sobre si, à medida que os fatos constitutivos do direito do autor estão demonstrados pela juntada da nota promissória devidamente assinada. No caso dos autos, os fatos constitutivos do direito do autor/embargado estão bem delineados através da apresentação da nota promissória.
Correção monetária pelo IGP-M, a partir da origem do débito, e juros de mora de 1% ao mês desde a data do vencimento da nota promissória. Observação ao artigo 397 do Código Civil e orientação do STJ. Apelo provido, em parte. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO”.
(Apelação Cível, Nº 70083659961, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 23-06-2020)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EM BRANCO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. A cártula não contém data de vencimento, cuja ausência de indicação torna a nota promissória exigível à vista. Contudo, não se aplica para contagem do prazo o ano 2012, pois a nota não possui data de emissão, fato incontroverso nos autos.
NOTA PROMISSÓRIA. PREENCHIMENTO POSTERIOR. Preenchimento posterior da cártula, fato sequer demonstrado nos autos, não implica nulidade do título, conforme definido na súmula 387, do STF.
QUITAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. O alegado pagamento do título não encontra amparo probatório nos autos. APELAÇÃO DESPROVIDA”.
(Apelação Cível, Nº 70082920661, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 11-12-2019)

Registra-se que a Nota Promissória
constitui título executivo extrajudicial por excelência, tal como previsto no artigo 784, inciso I, do Código de Processo Civil (“São títulos executivos extrajudiciais: a letra de câmbio,
a nota promissória
, a duplicata, a debênture e o cheque;”).

Preenchidos os requisitos formais estatuídos na legislação, a nota promissória goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da dívida inscrita, de modo que incumbe ao devedor o ônus de provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do credor.

Destaca-se que a inicial foi proposta com o fundamento do autor de que não teria assinado NENHUMA NOTA, que a assinatura constante no título não era sua, o que, como já frisado, foi desconstituído pela prova pericial grafotécnica que dá conta que a assinatura é do emitente, aqui apelando.

Neste sentido, com razão o apelante quando afirma que a sentença acabou por inverter o ônus da prova, na própria sentença, ao fundamentar a ausência de demonstração, pelo requerido apelante, da causa adjacente do título.

A ação declaratória foi ajuizada pelo apelando ao fundamento de que não assinou a nota promissória.
Nesse ponto, insta esclarecer que,
nos termos do art.
373 do CPC/2015, era dele, autor, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito.

A alega ausência de causa subjacente de título devidamente assinado, no caso, nota promissória, não constitui fundamento suficiente para a procedência da ação, porquanto presentes os requisitos elencados no art. 75 da Lei Uniforme de Genebra, representando, portanto, nos termos dos arts. 784, I, do CPC título executivo extrajudicial ao qual corresponde obrigação certa, líquida e exigível.

Em suma, à falta de elementos concretos acerca da alegada ilegitimidade do título em discussão, é caso de prover o recurso para julgar improcedente a ação com a inversão do ônus da sucumbência a ser suportado pelo autor, ora apelado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para prover o recurso interposto por
Ricardo Padilla de Borbon Neves
, para julgar improcedente a presente ação
Declaratória de Nulidade de Título com Negativa de Débito c/c Danos Morais, movida por
Oscar Martins Bezerra,
com a inversão do ônus da sucumbência a ser suportado pelo autor, aqui apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021